Tribunal: TJMT
Processo: 1031846-09.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031846-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 138.819.571-20 (EMBARGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Embargos De Declaração. Plano De Saúde Coletivo Por Adesão. Inexistência
De Omissão
.
Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente
Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1.
Embargos de
D
eclaração opostos em virtude de acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a abusividade de reajuste aplicado em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a substituição do índice de 39,78% por 9,63%, e fixou restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora, além de redistribuir os ônus sucumbenciais.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante
quanto a análise da
inaplicabilidade dos limites de reajuste da ANS aos planos coletivos por adesão, especialmente à luz do art. 35-E, §

2º, da Lei nº 9.656/1998, e se é possível reabrir o debate sobre os fundamentos do mérito da decisão sob o pretexto de prequestionamento.

III. razões de decidir

3.
Não há omissão no julgado embargado, pois
o acordão
enfrentou expressamente a distinção entre planos coletivos e
individuais e concluiu que a abusividade decorreu da ausência de demonstração técnica do aumento de sinistralidade.

4.
A fundamentação do acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STJ, a qual admite a substituição do índice de reajuste abusivo, ainda que em contrato coletivo, na ausência de comprovação técnica contemporânea.

5.
A alegação de omissão é tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

6.
O acórdão apreciou as matérias jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, satisfazendo os requisitos do prequestionamento.

IV. dispositivo e tese

7
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que expressamente examina a natureza do contrato coletivo por adesão e a ausência de comprovação técnica para o reajuste aplicado. 2. A mera insatisfação com o entendimento adotado não justifica a oposição de embargos de declaração. 3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi devidamente analisada sob a ótica jurídica pertinente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 373, II; CC, art. 478; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612.093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
DJe
13.09.2019; STF,
Rcl
30.162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
20.03.2019; STJ, REsp 2.065.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.04.2024; STJ, REsp 2.140.291/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1031846-09.2023.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela

Unimed Nacional – Cooperativa Central
, em virtude do acórdão proferido que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Adenir Mendes de Figueiredo
,
reconheceu
a abusividade do reajuste de 39,78% aplicado pela operadora do plano de saúde, substituindo-o pelo índice de 9,63% correspondente ao limite fixado pela ANS para planos individuais no mesmo período, com restituição simples dos valores pagos a
maior, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
e redistribuiu os
ônus sucumbenciais em partes iguais entre as partes, com suspensão da exigibilidade quanto à
A
utora.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão

quanto à análise do artigo 35-E, §2º, da Lei n. 9.656/98, que submete ao controle da Agência Nacional de Saúde apenas os reajustes de planos individuais e familiares, deixando a livre negociação para os contratos coletivos.

Alega que o acórdão limitou indevidamente os reajustes do plano coletivo por adesão aos índices fixados pela ANS para planos individuais, contrariando o disposto na legislação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no REsp n. 1.870.988/SP, que reconhece a impossibilidade de equiparação entre contratos coletivos e familiares, diante das diferenças de estrutura atuarial e de precificação.

Afirma que o contrato discutido foi celebrado por adesão, sem necessidade de prévia autorização da ANS para reajustes, e que a imposição do índice aplicável aos planos individuais implicaria desequilíbrio contratual e violação ao artigo 478 do Código Civil, que veda a onerosidade excessiva em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento do artigo 35-E, §

2º, da Lei n. 9.656/98, bem como do Código de Processo Civil e 478 do Código Civil.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde Coletivo Por Adesão. Reajuste Anual De 39,78%. Inexistência De Demonstração Técnica Prévia De Sinistralidade. Abusividade
Configurada. Substituição Pelo Índice Da
Ans
. Restituição Simples. Indenização Por Dano Moral Indeferida. Sentença Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

I.Caso Em Exame

1.Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se é válida a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, diante da impugnação genérica da parte adversa;
ii
) saber se o reajuste anual de 39,78% aplicado ao plano coletivo por adesão é abusivo por ausência de demonstração técnica de aumento de sinistralidade;
iii
) saber
se é cabível indenização por danos morais diante da aplicação do reajuste considerado abusivo.

III. Razões De Decidir

3. A impugnação genérica à gratuidade da justiça, desacompanhada de prova em sentido contrário, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, §3º, do CPC.

4. Os reajustes em planos coletivos por adesão não se submetem ao índice da ANS, mas devem observar os princípios da boa-fé e transparência, exigindo prova técnica prévia e detalhada da variação de sinistralidade.

5. A operadora do plano de saúde não apresentou extrato atuarial pormenorizado, nem demonstrou o incremento na proporção entre despesas assistenciais e receitas diretas no período de 12 meses anteriores à data-base contratual, tampouco comprovou informação prévia à estipulante. O parecer técnico apresentado é genérico e posterior ao reajuste.

6. Diante da ausência de comprovação técnica, o reajuste é abusivo e deve ser substituído pelo índice de 9,63%, correspondente ao limite
fixado pela ANS para planos individuais no mesmo período.

7.A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, não havendo nos autos prova de má-fé por parte da operadora.

8. A aplicação isolada de reajuste abusivo, sem negativa de cobertura, interrupção de tratamento ou outra conduta ofensiva à dignidade do consumidor, não gera abalo moral indenizável.

IV. Dispositivo E Tese

9. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O reajuste anual por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão é abusivo quando não demonstrado, por meio de extrato técnico detalhado, o incremento da relação entre despesas assistenciais e receitas diretas nos 12 meses anteriores à data-base contratual. 2. Em tais casos, admite-se a substituição do índice por aquele fixado pela ANS para planos individuais. 3. A restituição de valores pagos a maior deve ser simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação isolada de reajuste abusivo, sem outras
condutas lesivas, não enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 39, V; CPC,
arts
. 98, 99, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.04.2024; STJ, REsp 2140291/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2024; Súmula 608/STJ;TJMT, Apelação 1008082-33.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.07.2023; TJMT, Apelação 1004182-96.2018.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.06.2023.

(Id
311248853
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

O acórdão embargado foi expresso e inequívoco ao tratar da natureza do contrato (plano coletivo por adesão) e do regime de reajustes a ele aplicável. O julgado não ignorou a tese de que os planos coletivos não se submetem, em regra, aos índices da ANS.

Pelo contrário, o acórdão partiu dessa premissa, como se extrai claramente de seus fundamentos:

"

É certo que aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão não se aplica o índice de reajuste fixado pela ANS para planos individuais e familiares. Todavia, o reajuste deve observar os princípios da boa-fé objetiva, informação adequada e transparência, exigindo-se da operadora a demonstração técnica do percentual aplicado
"
.

O acórdão embargado, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.065.976/SP e REsp 2.140.291/SP), assentou que a liberdade
contratual reconhecida às operadoras de planos coletivos não as exonera do cumprimento dos deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e informação, expressamente previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A
ratio

decidendi
do julgado não residiu na aplicação originária do índice de reajuste fixado pela ANS, mas na constatação de que a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de comprovar, mediante documentação técnica idônea e contemporânea, o fato gerador do reajuste implementado, consistente no alegado aumento de sinistralidade do grupo contratual.

A operadora não apresentou o extrato atuarial pormenorizado, contemporâneo e específico que comprovasse o alegado incremento da sinistralidade.
O parecer técnico juntado aos autos, além de genérico, foi elaborado posteriormente à aplicação do reajuste, não atendendo às exigências de prova técnica idônea capazes de legitimar a majoração anual.

Diante
da falta
de comprovação atuarial válida, este Tribunal reconheceu a abusividade do percentual de 39,78% e, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, determinou a substituição excepcional do índice impugnado por outro razoável e objetivo, correspondente
ao percentual máximo autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período (9,63%), como medida de equilíbrio contratual e contenção da onerosidade excessiva
.

Inexistem, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Embora o acórdão não tenha se referido expressamente ao art. 35-E, §2º, da Lei n. 9.656/1998, firmou entendimento de que a liberdade contratual das operadoras não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os deveres de boa-fé, transparência e informação, cuja inobservância enseja a abusividade do reajuste aplicado.

O que a
E
mbargante efetivamente pretende, sob o argumento formal de omissão, é reabrir o debate de mérito já exaurido pelo colegiado.
Tal insurgência é flagrantemente incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE
612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Quanto
ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). (sem negrito no original)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
ínteg
ro

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025